Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Decorrido o prazo prescricional, com base na pena em concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade.

2. Recurso conhecido e provido.